Tribunal: TJDFT
Processo: 0005454-84.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005454-84.2017.8.07.0004 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: EDILEUZA CASIMIRO HOLANDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LICITUDE. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. MORA CONFIGURADA. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPACTO. PREQUESTIONAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. 2. Se os elementos presentes na inicial permitem reconhecer os Apelantes como partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, rechaça-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. Acerca da licitude da cláusula que alarga o prazo de entrega da obra, a Oitava Turma Cível tem entendido que não há abusividade no período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis estabelecido no contrato, nem gera desvantagem excessiva ao consumidor. 4. A jurisprudência do TJDFT entende que a responsabilidade da construtora e da incorporadora não pode ser afastada em razão da ocorrência de eventuais atrasos por parte das concessionárias de água, saneamento e energia elétrica, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas, sim, risco específico da atividade, que já está englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente. 5. Uma vez que o imóvel não foi entregue à promitente compradora no prazo acordado, resta configurada a mora que enseja a resolução contratual por inadimplemento, devendo haver o retorno das partes ao estado anterior, com a devolução imediata e integral dos valores pagos pela consumidora, consoante dispõe a Súmula no 543 do c. Superior Tribunal de Justiça. 6. Por se tratar de matéria de ordem pública, afigura-se possível a determinação pelo magistrado de incidência ex officio dos juros de mora, conforme inteligência também do artigo 322, § 1o, do CPC/15, o que não configura julgamento ultra ou extra petita, tampouco reformatio in pejus. 7. Em se tratando de casos de responsabilidade do promitente vendedor por inadimplemento do contrato, os juros moratórios incidem a partir da citação válida. 8. Em relação ao termo inicial de incidência da correção monetária, as parcelas a serem devolvidas em razão da resolução contratual e do retorno das partes ao estado anterior devem ser atualizadas monetariamente desde o efetivo desembolso. 9. Nos termos do entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.631.485/DF (Tema 971), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do consumidor, essa deverá ser considerada para a fixação de indenização pelo inadimplemento do vendedor. 10. No julgamento do REsp no 1.498.484/DF (Tema 970), o c. STJ fixou a tese de que a cláusula penal moratória não pode ser cumulada com lucros cessantes. 11. Ocorrendo a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado com a incorporadora, em decorrência da mora da construtora na entrega da unidade imobiliária, tal situação impactará diretamente o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira para a aquisição do imóvel. 12. Quanto ao prequestionamento, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 13. As contrarrazões não constituem a via adequada para a impugnação dos termos da sentença, devendo a parte interpor o recurso cabível. 14. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 474 do Código Civil; 27, 28, ambos da Lei 9.514/1997; e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando a impossibilidade de rescisão contratual e de restituição dos valores pagos em razão de o imóvel encontrar-se financiado. Aponta violação a ato jurídico perfeito; b) artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo sua ilegitimidade quanto à condenação à restituição dos valores relativos ao financiamento bancário; c) artigo 104 do Código Civil, asseverando a impossibilidade de restituição integral dos valores pagos por não ter dado causa à rescisão; d) artigo 394 do CC, defendendo a incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado, considerando a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas, colacionando julgados do TJMG e da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissídio jurisprudencial e à indicada contrariedade aos artigos 17, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil; 104, 394, 474, estes do Código Civil; 27 e 28, os últimos da Lei 9.514/1997, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ainda, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.” (AgInt no REsp 1809498/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior possui firme entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no AREsp 1446457/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010